Tribunal: TCU
Processo: 010.904/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7009/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.904/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cassino Ferreira (XXX.296.567-XX); Bruno Cesar Mota Macada (XXX.001.547-XX); Carlos Eduardo Rinco de Mendonca Lima (XXX.315.536-XX); Claudia Maria Chagas Bonelli (XXX.059.137-XX); Cristiano Saboia Ruschel (XXX.438.780-XX); Daniel Filipe Silva (XXX.216.908-XX); Fabiano Schmidt (XXX.836.831-XX); Josina Saraiva Ximenes (XXX.189.295-XX); Leandro Pereira de Andrade (XXX.009.171-XX); Luiz Felipe Froede Lorentz (XXX.971.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Pesquisa Energética 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.